Tribunal: TJPA
Processo: 0867061-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867061-81.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1. A questão reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado que negou provimento à Apelação interposta pelo Embargante mantendo a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial da ação de cobrança.

2. No recurso de apelação, a Recorrente sustentou que não houve comprovação da entrega de equipamentos, o que ensejaria a improcedência da ação de cobrança. O Acórdão impugnado decidiu devidamente a matéria, esclarecendo que diante dos documentos apresentados a Recorrida se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva entrega de equipamentos em cumprimento ao Pregão Eletrônico 13/2018 e contrato administrativo nº 228/2018, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública municipal.

3. Ausência de vícios
no acórdão.

4. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0867061-81.2019.8.14.0301) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO E CORRESPONDÊNCIA DO APELANTE QUE DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA APELADA. PAGAMENTO DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) referente ao valor não pago pela aquisição de 200 ventiladores, mediante a realização de pregão eletrônico e a celebração de contrato administrativo com a Apelada.

2. A Apelada trouxe aos autos a nota fiscal com atesto de recebimento, conforme se constata na assinatura e carimbo constante no documento de id. 10055318. Apesar de o Recorrente afirmar que se trata de documento ilegível, é possível constatar que se encontra assinado por Ubiratan Silva e contém declaração de inspeção e entrega.

3. Corrobora as afirmações da Apelada sobre a entrega dos equipamentos e a falta de pagamento, o fato de a Ouvidoria Geral do Município ter informado que o débito consta em despesas de exercício anterior e que seria programada financeiramente para o próximo ano.

4. Ao contrário do que afirma o Apelante, a Apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva entrega de equipamentos em cumprimento ao Pregão Eletrônico 13/2018 e contrato administrativo nº 228/2018, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública municipal.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que não houve manifestação acerca dos dispositivos legais citados, fundamentais para o deslinde da questão, necessitando de prequestionamento para eventual interposição de recursos especial e extraordinário. Destaca o art. 476 do Código Civil, e os arts. 73, II, “a” e “b”, 74, parágrafo único, e 75, todos da Lei nº 8.666, que tratam de disposições sobre contratos e licitações públicas.

Ressalta também o prequestionamento referente à negativa de prestação jurisdicional, caso este E. Tribunal deixe de analisar as matérias suscitadas.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve vício no Acórdão impugnado q
ue negou

provimento à Apelação interposta pelo Embargante mantendo a sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido constante na inicial.

No recurso de apelação, a Recorrente sustentou que não houve comprovação da entrega de equipamentos, o que ensejaria a improcedência da ação de cobrança.

Observa-se que o Acórdão impugnado

decidiu devidamente a
matéria
, esclarecendo-se no julgado que:

(...) a Apelada trouxe aos autos a nota fiscal com atesto de recebimento, conforme se constata na assinatura e carimbo constante no documento de id. 10055318.

Apesar de o Recorrente afirmar que se trata de documento ilegível, é possível constatar que se encontra assinado por Ubiratan Silva e contém a seguinte declaração de inspeção e entrega (...)

Além disto, há a nota de empenho assinada pelo Secretário Municipal de Saúde contendo o mesmo valor e descrição do objeto contratado (id. 10055316 - Pág. 1).

Também corrobora as afirmações da Apelada, o fato de a Ouvidoria Geral do Município ter informado que a nota consta e despesas de exercício anterior e que seria programada financeiramente para o próximo ano (id. 10055324 - Pág. 2).

Desta forma, ao contrário do que afirma o Apelante, a Apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva entrega de equipamentos em cumprimento ao Pregão Eletrônico 13/2018 e contrato administrativo nº 228/2018, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública municipal (...)

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA, 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024